Tribunal: STF
Processo: SS 5686
Classe: SS
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-09-16
Data de publicação: 2024-09-16

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:

Ementa: Direito Administrativo. Suspensão de segurança. Prazo de validade de concurso público. Suspensão por lei editada no contexto da pandemia. Procedência do pedido.
I.	Caso em exame 
1.	Pedido de suspensão de segurança que impugna decisões que concederam medidas liminares em dois mandados de segurança distintos, para autorizar que oito candidatos permanecessem vinculados a concurso público para o cargo de Escrivão de Polícia até 25.01.2026.
2.	De acordo com essas decisões, a legislação que previu a prorrogação de concursos públicos no período da pandemia causada pela COVID-19 deveria incidir de forma automática.

II.	Questão em discussão 
2.	Discute-se a presença dos requisitos que autorizam a concessão de medida de contracautela.
III.	Razões de decidir 
3.	No concurso público em discussão, a suspensão do prazo de vigência  parece não ter sido implementada. Durante o período em que a Lei nº 20.333/2020 do Estado do Paraná produziu efeitos: (i) não houve publicação de ato específico para essa finalidade, conforme exige seu art. 3º; e (ii) foram nomeados 228 candidatos.
4.	Risco de grave lesão à ordem pública. O restabelecimento da vigência de concurso com relação a poucos candidatos pode fazer com que, do universo de aprovados, apenas esses sejam convocados, independentemente da ordem de classificação. Tal providência compromete o princípio da isonomia e prejudica o interesse da Administração em selecionar aqueles que melhor se classificaram.
5.	Risco de grave lesão à segurança pública. As decisões impugnadas causam insegurança quanto à ordem de classificação a ser observada. Além disso, prejudicam o planejamento da formação e da nomeação de novos servidores na área de segurança pública.
IV.	Dispositivo 
6.	Pedido que se julga procedente. 
__________ 
Atos normativos citados: Lei nº 12.016/2009, art. 15.
Jurisprudência relevante citada: SS 5.507 (2021), Rel. Min. Luiz Fux.
 
    1. Trata-se de pedido de suspensão de segurança formulado pelo Estado do Paraná para impugnar decisões que concederam medidas liminares em dois mandados de segurança distintos, para autorizar que oito candidatos permanecessem vinculados a concurso público para o cargo de Escrivão de Polícia até 25.01.2026. 

    2. Na origem, foram impetrados dois mandados de segurança: o primeiro deles, por sete candidatos aprovados no concurso e classificados fora do número de vagas previsto no edital; o segundo, por outra candidata em igual situação. Alegam a inobservância, pela comissão do concurso, de atos normativos que suspenderam seu prazo de validade em razão da pandemia causada pela COVID-19. Em ambos os feitos, as relatoras deferiram medidas liminares. Extraio dessas decisões, que constituem o objeto do presente pedido de suspensão de segurança, os seguintes trechos:

“(...) O ato tido como ilegal se consubstancia na decretação do término do concurso para provimento do cargo de Escrivão de Polícia do Quadro Próprio de Pessoal da Polícia Civil do Estado do Paraná na data de 11/03/2024, desconsiderando as Leis: Lei Estadual n. 20.333/2020 e Decreto 4.319/2020 e Lei Complementar n. 173/2020 e Decreto 6/2020.
(...) 
Logo, merecem prosperar as alegações dos impetrantes, razão pela qual defiro a liminar pretendida autorizando que os Impetrantes permaneçam vinculados ao concurso até a data de 25/01/2026, de acordo com a disposição legal estadual. (...)” (processo nº 0000645-15.2024.8.16.0179).

“(...) A verossimilhança das alegações está demonstrada na possibilidade de prorrogação de validade ao concurso público de escrivão de polícia, diante da suspensão dos prazos, decorrentes da Lei Estadual nº 22.333/2020, Decreto 4319/2020, Lei Complementar nº 173/2020 e Decreto nº 6/2020.
(...)
Portanto, defiro o pedido liminar para autorizar a impetrante permanecer vinculada ao concurso público, até data de 25.1.2026 ou o julgamento deste mandado de segurança, salvo decisão posterior revogando ou alterando o prazo. (...)” (processo nº 0066500-90.2024.8.16.0000)

    3. O requerente defende que a manutenção dos efeitos das decisões impugnadas causa risco de grave lesão à ordem e à segurança públicas. Sustenta que, no concurso público em debate, 228 candidatos foram nomeados no período de março de 2020 a agosto de 2022, a demonstrar que a suspensão prevista na Lei Estadual nº 20.333/2020 não se materializou. Defende que a interpretação dada a essa norma pelas decisões impugnadas elastece o prazo do certame para quase seis anos de vigência, em violação ao art. 37, III, da Constituição. Explica que a Lei Complementar nº 259/2023 do Estado do Paraná unificou as carreiras de Escrivão e Investigador de Polícia Civil, de modo que as liminares impugnadas prolongaram a vigência concomitante de dois certames para a mesma carreira. Indica que há pelo menos 14 processos judiciais sobre a mesma controvérsia, que envolvem 35 candidatos, com provimentos liminares díspares, que rompem a isonomia entre eles. Acrescenta que, "a cada liminar proferida, é interrompido o processo de contratação para cumprimento das decisões judiciais, causando atrasos na reposição de policiais civis e consequente prejuízo à ordem pública". Pondera que tal situação afeta o curso de formação previsto para o segundo semestre de 2024, para o preenchimento de 76 vagas adicionais pelo Poder Executivo.

    4. Alega que esta Corte já reconheceu a inaplicabilidade da Lei Complementar nº 173/2020 aos estados da federação. Argumenta que a aplicação da lei federal a concurso local viola autonomia dos estados. Entende que o Poder Legislativo estadual dispôs sobre matéria de iniciativa privativa do Chefe do Poder Executivo. Afirma que a jurisprudência é pacífica quanto à natureza decadencial do prazo máximo de concursos públicos (art. 37, III, da Constituição) e à impossibilidade de se alterar tal norma por dispositivo infraconstitucional.

    5. As partes beneficiárias das decisões impugnadas se manifestaram pelo indeferimento do pedido de contracautela. Destacam que os atos impugnados se basearam na Lei Estadual n.º 20.333/2020, que previu expressamente a suspensão de certames, em caráter excepcional e temporário. Afirmam que a lei foi aplicada a outros concursos estaduais. Argumentam que a vigência concomitante de dois concursos para a mesma carreira ocorreu independentemente da legislação estadual. Defendem a distinção do caso em relação ao examinado na SS 5.507, bem como a constitucionalidade da legislação local, que versou sobre concursos públicos em geral, e não sobre o regime de servidores. Sustentam que a observância da lei estadual não acarreta qualquer prejuízo à ordem administrativa, mas assegura os direitos dos candidatos e a segurança jurídica em concursos públicos.

    6. A Procuradoria-Geral da República se manifestou pelo indeferimento do pedido, em parecer que recebeu a seguinte ementa:

Suspensão de Segurança. Administrativo. Concurso público. Prazo de validade. Suspensão. Calamidade pública. Legislação local. Lesão à ordem pública não configurada. Parecer pelo indeferimento do pedido suspensivo.

    7. É o relatório. Decido.

    8. A suspensão de segurança constitui meio autônomo de impugnação de decisões judiciais disciplinado pelo art. 15, caput, da Lei nº 12.016/2009, nos seguintes termos:

Art. 15.  Quando, a requerimento de pessoa jurídica de direito público interessada ou do Ministério Público e para evitar grave lesão à ordem, à saúde, à segurança e à economia públicas, o presidente do tribunal ao qual couber o conhecimento do respectivo recurso suspender, em decisão fundamentada, a execução da liminar e da sentença, dessa decisão caberá agravo, sem efeito suspensivo, no prazo de 5 (cinco) dias, que será levado a julgamento na sessão seguinte à sua interposição. 
 
    9. De início, verifico a presença dos requisitos processuais necessários ao conhecimento da ação. O Supremo Tribunal Federal é competente para apreciar o pedido, já que lhe caberá conhecer de eventual recurso extraordinário que impugne as decisões proferidas pelo Tribunal de Justiça do Estado do Paraná que ora se busca suspender. A discussão envolve matéria de índole constitucional, relativa ao prazo máximo de validade de concursos públicos previsto na Constituição (art. 37, III).  Além disso, as decisões impugnadas foram proferidas em mandados de segurança impetrados contra atos de autoridades vinculadas à pessoa jurídica de direito público interessada, que dirigiu o pedido de suspensão à Presidência desta Corte.

    10. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido de que a concessão de medida de contracautela ostenta caráter de absoluta excepcionalidade. Assim, a suspensão da decisão somente se justifica nos casos em que efetivamente demonstrado pela parte interessada risco de “grave lesão à ordem, à saúde, à segurança e à economia públicas”. Veja-se, a título de exemplo: STP 914 AgR, Relª. Minª. Rosa Weber (Presidente), j. em 03.05.2023; SL 1.547 AgR, Rel. Min. Luiz Fux (Presidente), j. em 29.08.2022; SL 836 AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski (Presidente), j. em 22.10.2015.

    11. No caso em exame, as decisões impugnadas determinaram que o concurso público em discussão deve permanecer em vigor com relação aos candidatos impetrantes, com base na Lei Complementar nº 173/2020 e na Lei nº 22.333/2020 do Estado do Paraná.

    12. A Lei Complementar nº 173/2020, que estabeleceu o Programa Federativo de Enfrentamento ao Coronavírus SARS-CoV-2 (Covid-19), suspendeu a contagem dos prazos de validade de concursos públicos nos seguintes termos:

“Art. 10. Fica suspensa a contagem dos prazos de validade dos concursos públicos já homologados na data da publicação do Decreto Legislativo nº 6, de 20 de março de 2020, até o término da vedação do aumento de despesa com pessoal por força desta Lei Complementar.   (Redação dada pela Lei nº 14.314, de 2022)
§ 1º (VETADO).
§ 2º A contagem de prazos suspensa volta a correr a partir do dia seguinte ao término do período indicado no caput do art. 8º desta Lei Complementar.   (Redação dada pela Lei nº 14.314, de 2022)
§ 3º A suspensão da contagem de prazos deverá ser publicada pelos respectivos órgãos públicos, com a declaração expressa de todos os efeitos dela decorrentes.   (Redação dada pela Lei nº 14.314, de 2022)

    13. Por sua vez, a Lei nº 20.333/2020 do Estado do Paraná assim dispôs:

“Art. 1º Suspende no Estado do Paraná os prazos de validade dos concursos públicos homologados, da administração pública direta ou indireta, enquanto perdurar a vigência do estado de calamidade pública declarado por meio do Decreto nº 4.319, de 23 de março de 2020, em razão da pandemia do Coronavírus SARS-CoV-2. 
§ 1º A suspensão prevista no caput deste artigo abrange todos os concursos que estejam dentro do prazo de validade, nos termos do inciso III do art. 37 da Constituição Federal, inclusive os que vierem a ser homologados durante a vigência do estado de emergência. 
§ 2º Durante o período em que perdurar a vigência do estado de calamidade pública, a suspensão de que trata o caput deste artigo não impedirá a convocação de aprovados nos certames, bem como a realização de suas demais etapas e fases.
Art. 2º O concurso público poderá ser retomado mediante a edição de ato específico motivado, após análise das condições fáticas, ainda que durante o prazo de vigência do período de calamidade pública declarada pelo Decreto nº 4.319, de 2020, ou suas eventuais prorrogações, a fim de dar prosseguimento ao certame. (Redação dada pela Lei 20987 de 23/03/2022)
Art. 3º A suspensão dos prazos deverá ser publicada pelos organizadores dos concursos em veículos oficiais previstos no edital de provas.
Art. 4º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação”.

    14. Ao julgar a SS 5.507, o Min. Luiz Fux, então Presidente desta Corte, entendeu “ser plausível a argumentação de que lei complementar federal não poderia tratar do prazo de validade de concursos já homologados realizados pelos outros entes da federação, na medida em que tal matéria tem natureza eminentemente administrativa – seara na qual Estados, Distrito Federal e Municípios são autônomos, nos termos do que prevê o art. 18 da Constituição” (j. em 06.10.2021). Aplicando o mesmo raciocínio ao presente caso, entendo que não se pode extrair da Lei Complementar nº 173/2020 ordem para a suspensão automática de concursos realizados pelo Estado do Paraná, sob pena de violação à autonomia federativa.

    15. Além disso, em juízo mínimo de plausibilidade sobre a tese jurídica em discussão, próprio das medidas de contracautela, observo que, no concurso público em discussão, a suspensão do prazo de vigência  parece não ter sido implementada. Isso porque, durante o período em que a Lei nº 20.333/2020 do Estado do Paraná produziu efeitos: (i) não houve publicação de ato específico para essa finalidade, conforme exige seu art. 3º; e (ii) foram nomeados 228 candidatos.

    16. Em tal cenário, identifico risco de grave lesão à ordem e à segurança públicas. Isso porque, de acordo com a interpretação dada pela comissão do concurso à legislação local, seu prazo de validade se expirou. Assim, o restabelecimento de sua vigência com relação a apenas oito candidatos pode fazer com que, do universo de aprovados, apenas eles sejam convocados, independentemente da ordem de classificação. Tal providência compromete o princípio da isonomia e prejudica o interesse da Administração em selecionar aqueles que melhor se classificaram.

    17. Além disso, em 02.07.2024, a Administração Pública estadual autorizou o preenchimento adicional de 76 vagas de Agente de Polícia Judiciária. Esse cargo resulta da unificação das carreiras de Escrivão - objeto do certame em discussão - e Investigador de Polícia Civil - com concurso público em vigor. Diante desse cenário, a providência determinada pelas decisões impugnadas causa insegurança quanto à ordem de classificação a ser observada, além de prejudicar o planejamento da formação e da nomeação de novos servidores na área de segurança pública.

    18. Ante o exposto, julgo procedente o pedido, para suspender os efeitos das decisões liminares impugnadas, proferidas nos mandados de segurança nº 0000645-15.2024.8.16.0179 e nº 0066500-90.2024.8.16.0000, até o trânsito em julgado das decisões de mérito nas respectivas ações principais (art. 4º, § 9º, da Lei nº 8.437/1992).
 
Publique-se.

Brasília, 16 de setembro de 2024.


Ministro Luís Roberto Barroso
Presidente